Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-21.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-21.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALTAIR DE SOUZA - CPF: 488.018.871-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 858.875.951-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Feminicídio Qualificado e Falsa Identidade. vetores Negativados na dosimetria. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pela prática de
Tentativa de Feminicídio qualificado
(art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, II, do CP) e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A pena foi fixada em
19 anos e 5 meses
de reclusão e
3 meses
de detenção, em regime inicial
fechado
.

2.

Segundo os autos, o recorrente, embriagado, surpreendeu a vítima em sua residência, agredindo-a fisicamente e utilizando uma faca para desferir-lhe golpes. A vítima, que havia passado por cirurgia recente, conseguiu se desvencilhar e fugir, acionando terceiros para intervir. O acusado foi encontrado escondido sob a cama e tentou identificar-se falsamente como “Valdeci”.

3.

A defesa recorreu, alegando: (i) inadequação da pena-base pela negativa de vetores de culpabilidade, conduta social e consequências do crime; (ii) necessidade de exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

II. Questão em discussão

4.

As questões a serem analisadas são:
(i) se os vetores de culpabilidade, conduta social e consequências do crime foram negativados de forma fundamentada;
(ii) se deve ser afastada a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e
(iii) se deve ser readequada a fração de redução pela tentativa frente ao
iter criminis
percorrido pelo apelante.

III. Razões de decidir

5.

Negativa de vetores na dosimetria:

Culpabilidade:
A conduta do acusado foi caracterizada como premeditada e fria, uma vez que ele se aproveitou do momento de vulnerabilidade da vítima, sozinha em casa e em recuperação cirúrgica. A premeditação ficou evidenciada pela escolha do momento e pela utilização de uma arma branca para concretizar a tentativa de feminicídio. Ainda que embriagado, o estado do acusado não impediu a execução de um ataque violento e planejado, evidenciando alta reprovabilidade da conduta.

Conduta social
: O histórico de violência familiar do acusado foi amplamente demonstrado nos autos, com relatos de temor manifestado por familiares, inclusive sua mãe, devido à conduta violenta reiterada, que já incluiu homicídios de outros parentes. Esses elementos revelam um comportamento social incompatível com padrões mínimos de convivência em sociedade.

Consequências do crime:
As lesões agravaram o estado clínico da vítima, que, em recuperação de cirurgia recente, precisou de nova intervenção médica em decorrência dos ferimentos. O laudo pericial confirmou que os golpes exacerbavam o dano físico e psicológico da vítima, extrapolando os limites do tipo penal.

6.

Manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima:

A qualificadora foi corretamente aplicada, visto que o ataque ocorreu de forma súbita, em um ambiente onde a vítima estava vulnerável e incapaz de reagir adequadamente. O réu conduziu a vítima ao quarto e a imobilizou, reduzindo suas chances de defesa. A narrativa dos autos, corroborada por laudo pericial e testemunhas, evidencia a redução de qualquer possibilidade de resistência eficaz. Jurisprudência consolidada reafirma a validade dessa qualificadora em situações similares.

7.

Redução da pena pela tentativa:

A fração de 1/3 foi devidamente aplicada, considerando o iter criminis percorrido. O réu realizou atos de execução próximos à consumação do homicídio, sendo frustrado apenas pela intervenção de terceiros, circunstância alheia à sua vontade. As lesões infligidas e a dinâmica dos ataques confirmam a proximidade do resultado final pretendido pelo réu. Dessa forma, a aplicação da fração mínima atende ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a valoração negativa dos vetores de culpabilidade, conduta social e consequências do crime, desde que fundamentada em elementos de convicção concretos e hauridos diretamente dos autos.
2. Configura recurso que dificulta a defesa da vítima a execução de ataque surpresa estando a vítima em condições físicas que limitam a possibilidade de reação eficaz.
3. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido pelo apelante na execução do delito, sendo proporcional a aplicação de 1/3 quando os atos se aproximam da consumação do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 69, 121, § 2o, I, IV e V, § 2o-A, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 49; STJ, AgRg no HC 462.030; STJ, REsp 1.853.401.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Valtair de Souza
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri
, da Comarca de Mirassol d’ Oeste que, acolhendo a decisão dos jurados, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de
Tentativa de Feminicídio Qualificado
(art. 121, §2o inc. I, inc. IV e inc. V §2o-A, inc. I, c/c art. 14.II do CP)
e
Falsa Identidade
(art.307, do CP) na forma do
concurso material
de crimes (art. 69, do CP), fixando a pena privativa de liberdade de
19 anos e 5 meses
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção
, em regime inicial
fechado.
(Id. 237067160)

Em suas razões recursais, a Defesa

requer
1)
o
redimensionamento da pena-base
, com a
neutralização dos vetores
de
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências do crime
;
2)
o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
; e
3)
a
aplicação
da fração máxima de
1/2
(metade) para
redução
da pena pela
tentativa
. (Id. 237067204)

Nas suas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 237067213).

A
PGJ
em parecer, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento sintetizado (Id. 243366696):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE; CONDUTA SOCIAL; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA EM RAZÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À d. revisão. Art. 54 V RITJMT.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia
14.8.2022
,
Valtair
chegou à residência de sua irmã,
Nilzimar Francisca de Souza
(vítima), apresentando sinais de embriaguez. No momento em que
Nilzimar
estava saindo de casa, foi surpreendida por
Valtair,
que, de forma abrupta, desferiu um chute na região inferior de suas nádegas, atingindo uma área onde a vítima havia passado por uma cirurgia na virilha poucos meses antes.

Em seguida,
Valtair
, de posse de uma faca, segurou a vítima pelos cabelos, jogou-a sobre a cama e subiu em cima dela, dificultando sua defesa. Ato contínuo, desferiu diversas facadas contra ela. Contudo, não conseguiu consumar o homicídio, pois a vítima conseguiu se defender parcialmente e fugir, solicitando ajuda de terceiros.

Acionada, a
polícia militar
compareceu ao local e, após buscas, encontrou
Valtair
escondido debaixo da cama. Durante a abordagem, ele tentou se identificar falsamente como “
Valdeci
”. Posteriormente, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Por esses fatos,
Valtai
r foi denunciado e, na sequência, pronunciado pela suposta prática dos crimes de
Tentativa de Feminicídio
– qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, inciso II, do Código Penal) – e de
Falsa Identidade
(art. 307 do Código Penal), em concurso material.

Após regular instrução processual,
Valtair

foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado nos exatos termos da denúncia, a respectiva pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

Readequação Pena Basilar

A defesa argumenta que a
pena-base
foi fixada de forma indevida devido à negativa dos vetores
culpabilidade
,
conduta social
e
consequências do crime
.

Em relação à
culpabilidade,
sustenta que não há elementos concretos que comprovem premeditação ou frieza, uma vez que o réu estava alterado, possivelmente por álcool ou drogas, e não conseguiu concluir seu intento, demonstrando ausência de planejamento ou controle.

Quanto à
conduta social,
aponta que o fundamento utilizado foi genérico e baseado exclusivamente em depoimentos de familiares e da vítima, que não conviviam regularmente com o réu, sem provas concretas que desabonassem seu comportamento na sociedade, o que deveria levar à neutralidade desse vetor.

Por fim, a negativa das
consequências do crime
é questionada, pois, embora tenha sido alegado agravamento da recuperação de uma cirurgia pela vítima, não há laudo médico ou provas robustas que confirmem tal alegação, sendo o exame de corpo de delito insuficiente para justificar essa valoração. Assim, requer-se a neutralização desses vetores para uma fixação justa e adequada da pena-base.

Razão não lhe assiste. Explico.

Ao revisar a dosimetria da pena, observa-se que a Magistrada aplicou uma justificativa uniforme para negativar as circunstâncias judiciais de todos os réus, baseada em aspectos semelhantes para cada um. No tocante à
culpabilidade
, a decisão foi fundamentada na premeditação, na frieza com que o crime foi cometido. Em relação à
conduta social
, foi negativada devido ao temor que despertava na família, incluindo sua mãe, em razão de seu histórico de violência, como o homicídio do pai e do irmão, sendo a vítima a única familiar que ainda mantinha contato com ele. Por fim, as
consequências do crime
foram negativadas porque a vítima, que se recuperava de uma cirurgia na hérnia, teve sua recuperação agravada pelos golpes desferidos pelo réu, extrapolando o tipo penal. (Id. 237067160)

A avaliação da
culpabilidade
mostra-se adequada. O réu aproveitou-se do momento em que a vítima estava sozinha em casa para facilitar a execução do crime, evidenciando premeditação e frieza em sua conduta, fatores que reforçam a extrema reprovabilidade de seus atos e justificam a negativação dessa circunstância judicial na fixação da pena-base.

Portanto, a análise da premeditação e da frieza exige a reflexão sobre as circunstâncias que cercaram a prática do crime, considerando que a escolha do momento oportuno pode indicar um nível de planejamento, mesmo que não elaborado. Embora a defesa sustente que o réu estava possivelmente alterado por álcool ou drogas, tal estado
não impede a coexistência de uma intenção deliberada
. O comportamento do réu durante o ato, ao escolher condições favoráveis para dificultar a reação da vítima, demonstra a indiferença quanto às consequências de seus atos. Ainda que o crime não tenha sido consumado, o
iter criminis percorrido
reforça a intenção inicial, consolidando o entendimento de que os elementos do caso apontam para uma conduta premeditada e fria, justificando plenamente a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, ao contrário do que entende a Defesa, a fundamentação utilizada pelo Magistrado para negativar a
culpabilidade
não é elementar do tipo penal e está devidamente apresentada, com respaldo jurisprudencial:

“(...). 1. Se o juiz a quo fez referência à premeditação adotada para o crime de homicídio, demonstrando que extrapolou a mera preparação, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta delitiva, fica justifica a imposição de carga negativa na circunstância judicial da culpabilidade, a teor do Enunciado Orientativo no. 49, da TCCR/TJMT: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Publicado no DJe em 12/04/2017. (...)”. (TJMT - N.U 0002661-15.2016.8.11.0064, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

1. A “
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade
da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o apelante também agiu com extrema
frieza
, brutalidade e mediante concurso de pessoas.
2. Recurso desprovido.
(N.U 0010135-11.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Prosseguindo, quanto à
conduta social
, que, embora a defesa alegue que os fundamentos utilizados foram genéricos e baseados em depoimentos de familiares e da vítima, esses depoimentos são elementos legítimos de prova e devem ser considerados na análise das circunstâncias judiciais. No caso concreto, as declarações da vítima e dos familiares não são meramente superficiais, mas sim detalhadas e consistentes, evidenciando o temor da própria mãe do réu e o histórico de violência intrafamiliar, incluindo os homicídios do pai e do irmão mais velho pelo acusado. Esses fatos, por si só, já demonstram uma conduta reprovável, especialmente no âmbito familiar.

Ademais, o afastamento do réu de sua própria família, com a vítima sendo a única pessoa que ainda mantinha contato com ele, reforça a percepção de inadequação social. Ainda que a defesa alegue ausência de convivência regular entre a vítima e o réu, esse distanciamento pode ser interpretado como reflexo do comportamento do acusado, dificultando sua interação social e familiar. Portanto, a análise da conduta social não se limita à ausência de convivência frequente, mas deve considerar o impacto de suas ações no núcleo social e familiar. Assim, os depoimentos colhidos nos autos são suficientes para justificar a negativação desse vetor, afastando a tese de que ele deveria ser considerado neutro.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do STJ e deste TJMT:

“(...)3. Quanto à avaliação da conduta social, justificada está a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que consta dos autos que o réu é bem agressivo, apresentando habitual comportamento violento no meio em que vive, especialmente como o avô, dentro do lar. Assim, o comportamento afetivo do réu em família, mostrou-se reprovável, revelando maior desvalor na conduta perpetrada.

(AgRg no HC n. 717.340/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“(...)O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua
conduta

social
” (REsp 1901105/PR). Na mesma vertente: HC 449.745/MA.

(N.U 0005085-90.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Por fim, conforme os elementos trazidos aos autos, o vetor das
consequências do crime
foi valorado negativamente com fundamento no agravamento direto da condição física da vítima, que já se encontrava vulnerável devido a uma cirurgia anterior, situação essa comprovada pelo depoimento da vítima e corroborada pelo Laudo Pericial de Id. 157218191.

O referido laudo atesta a presença de
“edema traumático e equimose na região perineal e perivulvar, evidenciando lesões decorrentes da agressão”,
além de indicar que, em virtude dos golpes desferidos pelo réu, houve uma recidiva na condição médica da vítima, necessitando de nova intervenção cirúrgica. Tais fatos demonstram que as consequências do crime extrapolaram as expectativas do tipo penal, agravando o estado de saúde da vítima e ampliando seu sofrimento físico e psicológico.

Ainda que a defesa sustente que a alegação do agravamento se baseia apenas nas palavras da vítima, o laudo pericial fornece elementos técnicos que reforçam a credibilidade de suas declarações. Ademais, a relação causal entre os golpes desferidos e a piora do estado da vítima é evidente no contexto dos fatos, especialmente pela necessidade de nova cirurgia após a agressão. O conjunto probatório, portanto, não apenas valida as alegações da vítima como demonstra que o impacto das agressões teve consequências concretas e relevantes.

Por fim, vale destacar que, para a análise das consequências do crime, não é indispensável um laudo médico que descreva todas as complicações de forma minuciosa. O exame de corpo de delito, aliado aos demais elementos probatórios, é suficiente para estabelecer a gravidade do impacto causado à vítima.

Em casos semelhantes:

“(...)2. No caso concreto, consta do laudo de lesões corporais a existência de corpo estranho (munição) alojado em parede abdominal, tendo a vítima sido encaminhada para cirurgia, fato que confere gravidade suficiente para a exasperação da pena basilar.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.113.712/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Dessa forma, a valoração negativa desse vetor está devidamente fundamentada e amparada pelos elementos concretos constantes nos autos, não havendo razão para sua neutralização.

2.

Afastamento Qualificadora Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

Sem delongas, rechaça-se o pleito do decote da qualificadora, tendo em vista que a vítima foi surpreendida em sua residência por golpes desferidos pelo réu, que aproveitou o momento em que ela estava sozinha e vulnerável, impossibilitando qualquer reação de defesa. Conforme consta nos autos, o réu atacou a vítima de forma direta e inesperada, conduzindo-a ao quarto e desferindo novas agressões, mesmo após já tê-la imobilizado e reduzido sua capacidade de reação. Tal conduta evidencia o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando a qualificadora sob análise.

Além disso, a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos não se sustenta, pois a defesa não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar o
animus laedendi
em detrimento do
animus necandi
, nem argumentos que afastem a presença da qualificadora. Ao contrário, os elementos colhidos durante a instrução processual, incluindo o depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial, deixam claro que o réu agiu com o propósito de dificultar a reação da vítima, utilizando-se de surpresa e da vulnerabilidade do momento para assegurar a execução do ato.

Ademais, o fato de a vítima relatar, de forma coerente e detalhada, que foi atacada subitamente em uma situação de desvantagem reforça a tese acusatória. A análise do
iter criminis
demonstra que o réu agiu de maneira insidiosa, criando um cenário que inviabilizou qualquer defesa eficaz da vítima. O laudo pericial, por sua vez, comprova a existência de lesões compatíveis com a narrativa apresentada, evidenciando a gravidade e a deliberada intenção de causar dano.

Por outro lado, a acusação apresentou provas consistentes, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que respaldam a tese apresentada e amparam a manutenção da qualificadora. Tais elementos foram suficientemente convincentes para os jurados, que, no exercício de sua soberania, optaram pela tese mais consistente e amparada nos autos. O uso de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou amplamente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos, não havendo razões jurídicas ou probatórias que justifiquem o afastamento da qualificadora.

Dessa forma, o Conselho de Sentença, no exercício de sua função soberana, considerou os elementos probatórios e optou pela tese mais consistente e verdadeira apresentada nos autos. Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico ou probatório que justifique o afastamento da qualificadora ou a revisão da decisão tomada.

A res
peito da matéria, trago o excerto do recente julgado desta Colenda Câmara Criminal, vejamos:

“As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri(...)”.
(N.U 1000375-26.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Nos termos do art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, que não ocorre na hipótese.

Diante disso, existindo teses opostas com amparo em elementos nos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da
soberania
dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF).

3.

Crime Tentado.

A alegação da defesa de que as lesões sofridas pela vítima foram ínfimas e, por isso, justifica-se a aplicação da fração máxima de 1/2 na redução da pena pela tentativa, não se sustenta diante do contexto fático e probatório dos autos. Conforme o laudo de exame de corpo de delito, a vítima sofreu lesões de considerável gravidade, como edema traumático com equimose na região perineal e perivulvar esquerda, além de inchaço e equimose na região parietal direita, causados por golpes desferidos pelo réu. Tais lesões são compatíveis com uma sequência de agressões intensas e não podem, sob qualquer ótica, ser classificadas como ínfimas.

Além disso, o depoimento da vítima detalha que o réu tentou reiteradamente esfaqueá-la, sendo impedido apenas pela reação dela ao segurar seu punho, o que fez com que a faca atingisse o colchão por diversas vezes. A consumação do crime só foi evitada devido à chegada de seus sobrinhos à residência, que interrompeu a ação do réu e permitiu que a vítima deixasse o local. Esses fatos demonstram que o iter criminis foi extensamente percorrido, com o réu empregando violência significativa e insistência para alcançar seu intento, sendo frustrado exclusivamente por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, o argumento de que as lesões não colocaram a vida da vítima em risco não pode ser interpretado de forma isolada. A tentativa de esfaqueamento, especialmente considerando que uma das lesões atingiu o osso esterno, demonstra que o réu tinha a intenção de causar danos graves, com elevado risco à integridade física da vítima. A análise do
iter criminis
não se limita ao resultado imediato das lesões, mas inclui todo o contexto da conduta delitiva, especialmente a intenção manifesta do agente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e o Enunciado Orientativo no 46 são claros ao determinar que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo aplicável a fração mínima de 1/3 quando o delito se aproxima significativamente da consumação.

No caso concreto, as agressões reiteradas, a localização das lesões e o cenário violento descrito indicam que o crime esteve muito próximo de sua consumação, tornando descabida a aplicação da fração máxima de 1/2. Assim, a fração mínima de 1/3 reflete de forma mais adequada a gravidade da conduta e o grau de execução do ato, assegurando a proporcionalidade na fixação da pena.

Deste e. TJMT:

“(...). A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção. (...).” (N.U 0006328-85.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Com tais razões, em
sintonia
com o
parecer
da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024